Tribunal: TJMT
Processo: 1036622-52.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036622-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J. R. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 09.157.335/0001-92 (APELANTE), EDIVALDO KIHARA ANTEVERE - CPF: 925.777.682-49 (ADVOGADO), JORGE ROBERTO LEITE - CPF: 069.485.208-20 (APELANTE), SUETOSHI MATSUMURA - CPF: 413.656.319-15 (APELADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 15%. RECURSO DESPROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros aplicados na dívida são abusivos e configuram anatocismo; e (
ii
) estabelecer se é cabível a redução dos honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado que as partes firmaram contrato de compra e venda com reserva de domínio, no qual foram estipulados juros de mora de 1% ao mês e multa de 10% em caso de inadimplemento, sem previsão de capitalização de juros compostos.

A apelante não apresenta provas suficientes para comprovar a alegada prática de anatocismo ou de abusividade nos juros aplicados, limitando-se a alegações genéricas sem demonstrativos de cálculo.

A planilha de débitos apresentada pelo apelado indica que os encargos aplicados respeitam as cláusulas contratuais e estão dentro dos parâmetros de mercado, conforme pactuado entre as partes.

Dificuldades financeiras enfrentadas pela apelante não constituem justificativa legal para o inadimplemento das obrigações assumidas contratualmente.

Quanto aos honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação, o percentual mostra-se adequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J.R. FERRAGENS LTDA.
, contra sentença que
julgou procedente a Ação de Cobrança
nº 1036622-52.2023.8.11.0041, ajuizada por
SUETOSHI MATSUMURA,
com a condenação d
o pagamento de
R$ 243.433,58, montante devido após inadimplemento de parcelas contratuais pela apelante, conforme acordado nas cláusulas do contrato e atualizado com juros, multas e encargos adicionais
e honorários de sucumbência de 15% do valor da condenação.

Em síntese, a
apelante sustenta a ocorrência de abusividade nos juros e encargos aplicados, alegando a prática de anatocismo, além de justificar suas dificuldades financeiras
.

Anota seu
interesse em realizar os pagamentos, mas sem condições de arcar com o montante inflado pelos juros considerados excessivos.

Pede a reforma da sentença a fim de
que seja reconhecida a abusividade dos juros cobrados. Se mantida a sentença, postula a minoração dos honorários de sucumbência para o mínimo legal.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do apelo (id 246152165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso da reforma que julgou procedente a ação de cobrança proposta por
SUETOSHI MATSUMURA,
com a condenação da requerida apelante ao pagamento de R$
R$ 243.433,58 (duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada obrigação e honorários de sucumbência de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante argumenta que os juros aplicados na dívida são excessivos e configuram anatocismo, ou seja, capitalização de juros sobre juros. No entanto, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para comprovar a prática de anatocismo no presente caso.

Das provas, observa-se que as partes firmaram contrato de compra e venda com reserva de domínio em 20-06-2022
(id 246039216),
pelo valor de R$336.542,40,
a ser pago em 36 parcelas de R$9.348,40, sendo certo que a apelante ficou inadimplente a partir da 12 parcela, o que, inclusive, culminou no protesto de títulos.

Nota-se, assim, que o valor cobrado está fundamentado em contrato assinado entre as partes e que a dívida de R$ 243.433,58 decorre do inadimplemento de parcelas pactuadas, cujos
encargos aplicados não incluem juros compostos, apenas juros de mora de 1% ao mês, conforme o contrato e multa de 10%, igualmente prevista na Cláusula 11ª
do contrato.

Conclui-se que
faltam
provas e que os juros foram capitalizados de forma irregular ou que a cobrança de juros tenha ultrapassado os limites acordados entre as partes.

A apelante limita-se a alegar a abusividade sem apresentar uma planilha detalhada ou outros documentos que demonstrem como os valores foram calculados.
Ao revés, da planilha acostada aos autos pela autora apelada, conclui-se qu
e os juros aplicados foram estabelecidos conforme as cláusulas contratuais e dentro dos parâmetros de mercado.

Há que se ponderar, ainda, que eventuais dificuldades financeiras não constituem motivos jurídicos para o inadimplemento.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação, não há razão para a sua minoração.

O percentual estabelecido na sentença é compatível com o trabalho realizado pelo patrono da parte autora, considerando a complexidade da matéria e o tempo despendido na condução do processo.

Além disso, os honorários estão dentro dos limites previstos pelo Código de Processo Civil, não havendo motivo para
alteração, o
que impõe a rejeição do pedido de minoração dos honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024